Tribunal: TJMT
Processo: 1002708-90.2022.8.11.0086
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-14
Data de publicação: 2023-03-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002708-90.2022.8.11.0086
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Perdas e Danos]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[BUNGE ALIMENTOS S/A - CNPJ: 84.046.101/0543-66 (RECORRENTE), SANDRA REGINA MIRANDA SANTOS - CPF: 117.555.468-58 (ADVOGADO), BUNGE ALIMENTOS S/A - CNPJ: 84.046.101/0001-93 (REPRESENTANTE), SAMUEL LOPES - CPF: 900.362.391-00 (RECORRIDO), ADRIANO VALENTE FUGA PIRES - CPF: 885.943.271-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1002708-90.2022.8.11.0086

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível e Criminal de Nova Mutum/MT

Recorrente(s):

Bunge Alimentos S/A

Recorrido(as):

Samuel Lopes

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

14 de março de 2023

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE RODOVIÁRIO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. PLEITO DE RECEBIMENTO DE ESTADIA. ALEGAÇÃO DE PERMANÊNCIA DO CAMINHÃO QUE EXTRAPOLOU O LIMITE PREVISTO POR LEI. AUSÊNCIA DE PROVA DO AGENDAMENTO PRÉVIO PARA O DESCARREGAMENTO. INVIABILIDADE NA APURAÇÃO DO ATRASO. INDENIZAÇÃO INOCORRENTE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

Afastada a preliminar de ausência de dialeticidade recursal, vez que constato que a Recorrente apontou as razões da pretensão de reforma da sentença, conforme disposto no artigo 42 da Lei 9099/95, de modo que rejeito a preliminar.

Não tendo o Reclamante comprovado que comunicou à Recorrente/destinatária quanto à chegada da carga, conforme determina o §1º do art. 11 da Lei nº 11.442/07, mostra-se inviável apurar a ocorrência de atraso no descarregamento.

Não comprovada falha na prestação do serviço, não há que se falar em indenização.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Assim sendo,
OPINO pela PROCEDÊNCIA
dos pedidos da demanda para
CONDENAR a BUNGE ALIMENTOS S/A, ao pagamento do valor correspondente ao Incidente de espera (estadia) previsto no § 5 do art. 11 da lei 11442 no valor de R$ 4.899,56
(quatro mil e oiticentos e noventa e nove reais e cinquenta e seis centavos), na esteira da fundamentação supra, cujo valor deve ser corrigido pelo INPC e juros de 1% a.m. desde evento danoso.

Deixo de condenar a reclamada ao pagamento das custas processuais e honorárias advocatícias, por não serem cabíveis nesta fase (art. 54 e 55, da Lei Federal nº 9.099/95)”.

- PRELIMINAR - AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL

Inicialmente, afasto a alegação de ausência de dialeticidade recursal arguida pelo Recorrido, vez que constato que a Recorrente apontou as razões da pretensão de reforma da sentença, conforme disposto no artigo 42 da Lei 9099/95.

Deste modo, rejeito a preliminar.

- ILEGITIMIDADE PASSIVA

Rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva, pois, segundo disposição do art. 5°, §2°, da Lei 11.442/2007, a responsabilidade pela obrigação é solidária, podendo ser demandada tanto a empresa contratante quanto a destinatária.

Preliminar rejeitada.

É como voto.

- M É R I T O

No presente caso, o Reclamante narra que foi contratado em abril de 2022 para carregar soja da fazenda de David Gustavo Perinoto Sotti, localizada no município de Marcelândia/MT, e entregá-la nos armazéns da empresa Bunge em Nova Mutum/MT.

Ale
ga o tempo de descarregamento na recebedora ultrapassou o prazo de 05 horas de que trata o art. 11 da lei 11442, pois chegou as dependências da Ré para a descarga, no dia 29/04/2022 às 20h49min, sendo orientado a ser dirigir ao Auto Posto Maria José, local onde é feito o estacionamento e triagem dos caminhões a serem descarregados, sendo entregue a senha de n. 97, pela qual o caminhão será chamado para a descarga na Ré.

Conta, ainda, que apesar de ter chegado no local de carregamento às 20:49h do dia 29/04/2022, o caminhão foi descarregado somente no dia 02/05/2022 as 11h18min, sendo devido o recebimento de estadia a ser contado da hora de chegada até o horário da liberação do caminhão.

Em contrapartida, a empresa Ré aponta a ausência de provas, qual seja, o comprovante de agendamento para descarga, sustentando que a ausência do prévio agendamento afasta a responsabilidade pela demora no descarregamento, pois não se pode esperar que a empresa fique à disposição do transportador a todo momento.

De fato, conforme dispõe o art. 11, §1º, da Lei nº. 11.442/07:

“Art. 11. O transportador informará ao expedidor ou ao destinatário, quando não pactuado no contrato ou conhecimento de transporte, o prazo previsto para a entrega da mercadoria.

§ 1
o
. O transportador
obriga-se
a comunicar ao expedidor ou ao destinatário, em tempo hábil, a chegada da carga ao destino.
” (destaquei).

No presente caso, o Reclamante era o responsável pelo transporte da mercadoria, devendo, portanto, comprovar o prévio agendamento do descarregamento do produto, exigência expressa contida no dispositivo legal acima citado, a teor do que preconiza o art. 373, I, do CPC, ônus que não se desincumbiu.

O §5º do art. 11 da Lei n. 11.442/07 dispõe que o prazo máximo para a carga/descarga será de 05 (cinco) horas, contadas da chegada do veículo ao endereço de destino, a meu ver, para que a contabilização do prazo faz-se necessário a demonstração de que o transportador informou ao destinatário, com razoável antecedência, a previsão do horário de chegada da carga, sendo imprescritível o comprovante de agendamento, o que restou ausente no presente caso.

Nesse sentido,
verbis:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA. AUTOR QUE ATUA COMO TRANSPORTADOR AUTÔNOMO E REALIZOU O FRETE.
DEMORA NO DESCARREGAMENTO SUPERIOR A CINCO HORAS.

A
USÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO A RÉ ACERCA DA PREVISÃO DE CHEGADA DA CARGA, ÔNUS QUE INCUMBIA AO AUTOR
. PRÉ-REQUISITO ESTABELECIDO NA LEI Nº 11.442/07 NÃO PREENCHIDO PARA A CONCESSÃO DE INDENIZAÇÃO.
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.” (TJRS - Recurso Cível, Nº 71008705600, Quarta Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Glaucia Dipp Dreher, Julgado em: 24-07-2019).

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE COBRANÇA DE ESTADIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL - REJEITADA - CAUSA MADURA - JULGAMENTO DA AÇÃO COM BASE NO ARTIGO 1.013, INCISO I, § 3º DO CPC -
AUSÊNCIA DE PROVA DO AGENDAMENTO PRÉVIO PARA O DESCARREGAMENTO - APURAÇÃO DO ATRASO - INVIABILIDADE - DANOS MORAIS - INDEVIDOS
- RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1.

Afastada a incompetência dos juizados especiais, nos moldes do parágrafo único, art. 5º, da Lei 11.442/07, que dispõe que compete a Justiça Comum o julgamento de ações oriundas dos contratos de transporte de cargas. 2.

Análise do mérito nos moldes do artigo 1.013, § 3º, I do Código de Processo Civil/15, pois a causa está madura para julgamento. 3.

Não tendo o recorrente comprovado que comunicou às recorridas/destinatárias quanto à chegada da carga, conforme determina o §1º do art. 11 da Lei nº 11.442/07, mostra-se inviável apurar a ocorrência de atraso no descarregamento. 4.

Não comprovada falha na prestação do serviço, não há que se falar em indenização por danos morais
. 5.

Recurso conhecido e parcialmente provido. (N.U 1000447-79.2019.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 27/10/2020, Publicado no DJE 03/11/2020)

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA.
AUSÊNCIA DE AGENDAMENTO PRÉVIO PARA DESCARREGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE APURAÇÃO DO ATRASO.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Recurso inominado. Sentença de improcedência. 2. Pretensão recursal é a condenação das recorridas ao pagamento do valor de R$ 8.272,91 (oito mil, duzentos e setenta e dois reais e noventa e um centavos), correspondente às 131h34 de estadias decorrentes das diárias/horas que ficou parado com a carga. 3.
Não tendo o recorrente (transportador) comprovado que comunicou às recorridas/destinatárias o dia da chegada da carga no destino final, conforme determina o §1º do art. 11 da Lei nº 11.442/07, mostra-se inviável apurar a ocorrência de atraso no descarregament
o. 4. Sentença mantida. 5.

Recurso conhecido e desprovido. (N.U 1017671-72.2019.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 20/10/2020, Publicado no DJE 22/10/2020)

RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE. PLEITO DE RECEBIMENTO DE ESTADIA.
ALEGAÇÃO DE PERMANÊNCIA DO CAMINHÃO QUE EXTRAPOLOU O LIMITE PREVISTO POR LEI. AUSÊNCIA DE PROVA DO AGENDAMENTO PRÉVIO PARA O DESCARREGAMENTO.
INVIABILIDADE NA APURAÇÃO DO ATRASO. INDENIZAÇÃO INOCORRENTE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

Afastada a preliminar de ausência de dialeticidade recursal, vez que constato que a Recorrente apontou as razões da pretensão de reforma da sentença, conforme disposto no artigo 42 da Lei 9099/95, de modo que rejeito a preliminar.

Não tendo o Reclamante comprovado que comunicou à Recorrente/destinatária quanto à chegada da carga, conforme determina o §1º do art. 11 da Lei nº 11.442/07, mostra-se inviável apurar a ocorrência de atraso no descarregamento.

Não comprovada falha na prestação do serviço, não há que se falar em indenização.

Recurso provido.

(N.U 1007523-93.2021.8.11.0045, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 13/09/2022, Publicado no DJE 14/09/2022)

Cabe ressaltar que o ticket de pesagem/carregado juntado à exordial, não se presta como comprovação de “atraso”, uma vez a destinatária somente toma conhecimento da necessidade do descarregamento após a chegada ao terminal, não tendo tempo hábil de se planejar e ordenar a descarga.

Vale lembrar que a Recorrente é uma empresa de grande porte, com um fluxo grande de caminhões envolvidos diariamente nas atividades, o que torna difícil o descarregamento imediato de carga, não agendada previamente, deve ser levado em consideração que numa empresa, como a Ré, há normas e protocolos a serem seguidos.

Oportuno ressaltar que veículos de comunicações noticiaram, no ano de 2020, que a Recorrente lançou aplicativo para os caminhoneiros agendarem o frete de grãos, pois movimenta anualmente mais de 25 milhões de toneladas de grão.

Assim, observa-se que a mora e o tempo de espera pode ter sido causado por culpa exclusiva da recorrente, uma vez que a parte ré não foi previamente comunicada de sua chegada para fins organizacionais.

Deste modo, não tendo o Reclamante atendido ao disposto no §1º do art. 11 da Lei n. 11.442/07, não há como condenar a Ré ao pagamento da indenização por tempo de espera excedido, impondo-se a improcedência da ação.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
DOU-LHE PROVIMENTO
para julgar improcedente os pedidos formulados na inicial.

Valmir Aláercio dos Santos

Juiz de Direito -

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/03/2023